Tribunal: TJES
Processo: 5002012-50.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002012-50.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDNA LUCIA MANGUEIRA CLAUDIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA À DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA ESTATAL. TEMA 1002/STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou a internação compulsória de cidadão e condenou o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES).

2. O apelante sustenta a tese de não cabimento da verba honorária com base no princípio da causalidade, argumentando que não deu causa à demanda por não ter resistido ao mérito da pretensão e por não ter sido provocado na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a inércia do Estado em efetivar o direito fundamental à saúde (art. 196, CF), ao não prover de ofício o tratamento de internação compulsória de urgência, atrai para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade, ainda que não tenha havido negativa administrativa formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em demandas que visam à efetivação do direito fundamental à saúde, a causa para a propositura da ação não se resume a uma negativa formal, mas reside na própria omissão do Poder Público em cumprir seu dever constitucional. A inércia estatal em prover, de forma célere e espontânea, o tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde do cidadão, configura o fato gerador que torna necessária a intervenção do Judiciário, fazendo incidir o princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC) sobre o ente omisso.

5. A apresentação de contestação, ainda que limitada a questões preliminares, configura resistência à pretensão autoral e estabelece a litigiosidade da causa, tornando indispensável a atuação da Defensoria Pública para garantir o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.

6. A condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública encontra amparo na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), que pacificou a matéria e determinou que os valores devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

8.
Tese de julgamento
: "1. Em ações de saúde, a inércia do Estado em prover, de ofício, tratamento indispensável e urgente, como a internação compulsória, caracteriza a omissão que dá causa ao ajuizamento da demanda, atraindo para si o ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC), independentemente de prévio requerimento administrativo. 2. Consoante o Tema 1002/STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público ao qual pertence, devendo os valores ser revertidos para o aparelhamento da instituição."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 07.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14396911) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (id. 14396909) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
EDNA L
Ú
CIA MANGUEIRA CL
Á
UDIO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória do paciente Erick Mangueira Cláudio em clínica especializada, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários de sucumbência.

O apelante pugna pela reforma da sentença exclusivamente no capítulo que fixou a verba honorária, sustentando violação ao princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões no id. 14396915, pugnando pela manutenção integral do julgado. O Município de Marataízes, por sua vez, manifestou ciência e informou que não apresentaria contrarrazões (id. 14396916).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002012-50.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDNA LUCIA MANGUEIRA CLAUDIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14396911) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (id. 14396909) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
EDNA L
Ú
CIA MANGUEIRA CL
Á
UDIO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória do paciente Erick Mangueira Cláudio em clínica especializada, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários de sucumbência.

Conforme relatado, a controvérsia recursal restringe-se à análise do cabimento da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do FADEPES.

O apelante defende a tese de que, à luz do princípio da causalidade, não deve arcar com o ônus sucumbencial, pois não ofereceu resistência ao mérito da pretensão autoral, limitando sua defesa a questões preliminares, e, ademais, não foi provocado na esfera administrativa antes do ajuizamento da ação. Sem razão, contudo.

O princípio da causalidade, consagrado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, preconiza que os ônus do processo devem ser suportados por aquele que deu causa à sua instauração. A análise, entretanto, não pode se dar de forma dissociada da natureza do direito em discussão.

No caso dos autos, o que se pleiteia é a efetivação do direito fundamental à saúde, expressamente garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal como um dever do Estado. O quadro clínico do paciente, Sr. Erick Mangueira Cláudio, era de extrema gravidade e urgência, conforme fartamente comprovado pelos laudos médicos que atestaram a necessidade de internação compulsória.

Nesse contexto, a causa para a propositura da demanda não é a existência de uma negativa formal da administração, mas a própria inércia do Poder Público em prover, de ofício e de maneira célere, o tratamento indispensável à preservação da vida e da integridade física e psíquica do cidadão. A omissão do Estado em cumprir seu dever constitucional é o fato gerador da necessidade de se buscar a tutela jurisdicional, tornando-o, por consequência, a parte que deu causa ao processo.

Ademais, não se pode ignorar que o apelante, ao apresentar sua contestação, ainda que se atendo a matérias preliminares, ofereceu resistência ao pleito da autora. As teses de incompetência do juízo e falta de interesse de agir, se acolhidas, levariam à denegação da tutela jurisdicional ou, no mínimo, a um retardo em sua prestação, o que evidencia a litigiosidade da causa e a imprescindibilidade da atuação da Defensoria Pública para superá-las.

Por fim, o culto MM. Juiz sentenciante, Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO,
aplicou de forma precisa a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), superou a antiga controvérsia ao firmar a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Estabelecida a causalidade por parte do Estado e a sucumbência em face da procedência do pedido, a condenação em honorários é medida que se impõe, não apenas como forma de remunerar o trabalho essencial da Defensoria Pública, mas também para fortalecer sua autonomia e seus mecanismos de aparelhamento, conforme o espírito da decisão da nossa Corte Suprema.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo Estado do Espírito Santo ao FADEPES, de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)